Tribunal: CARF
Processo: 10120.008283/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.008283/2007-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.803 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
NET GOIANIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
ESTIMATIVAS DO IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. APURADO
PREJUÍZO FISCAL NO ANO-CALENDÁRIO CORRESPONDENTE.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Súmula CARF no 178).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
1302-00.435, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 16 de dezembro de 2010, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
549:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.008283/2007-18
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.008283/2007-18

MULTA
ISOLADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA.
ENCERRAMENTO
DO
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
Inexistente no preceptivo legal óbice ao lançamento da multa pela falta de recolhimento
de antecipações obrigatórias (estimativas) na situação em que, após o encerramento do
período de apuração, o valor das antecipações supera o imposto devido, há que se
manter a exação. Irrelevante, também, o fato de se apurar base de cálculo negativa,
circunstância, inclusive, expressamente prevista na norma de regência.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 570 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 664 e seguintes, para rediscutir à aplicação da multa isolada sobre
a falta de recolhimento de estimativas mensais.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) o presente caso envolve apenas a exigência da multa isolada pelo não recolhimento
da estimativa. Nenhum imposto é exigido da Recorrente, como reconhecido pela
fiscalização;
b) reconheceu o acórdão recorrido que não havia imposto a pagar ao final do exercício,
porém deixou de aplicar a jurisprudência pacífica deste Tribunal, sob a alegação de que
a lei não autorizaria o cancelamento da multa;
c) tendo sido apurado saldo negativo de IRPJ, cujo montante é bastante superior às
estimativas supostamente não recolhidas, não há que se falar na aplicação de multa
isolada, pois nenhum tributo era devido ao final do exercício;
d) a apuração do saldo negativo pela Recorrente é um fato incontroverso, tendo em vista
que o auto de infração em tela não objetiva a exigência de nenhum valor a título de
IRPJ, mas apenas a multa isolada do artigo 44, II, da Lei 9.430/96. O acórdão recorrido,
inclusive, não contestou a prova apresentada pela recorrente
e) deve ser reformada a decisão recorrida para o fim de declarar a improcedência do
lançamento em questão.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
672 e seguintes, alegando, em suma:
a) não tendo o contribuinte pago as estimativas mensais do IRPJ e CSLL devidas ao
longo do ano, correta é a aplicação da isolada, independentemente de qualquer outro
fator, como erroneamente entendeu o acórdão recorrido. O contribuinte deve pagar a
multa então disposta no art. 44, § 1o, inc. IV, da Lei no 9.430/1996 (atual redação
contida no inciso II, alínea b), pois não se configura, no presente caso, hipótese que
dispense a exigência.;
b) a teor do então art. 44, § 1o, IV (redação anterior), bem como do art. 44, II, b (redação
atual), da Lei no 9.430/1996, a multa isolada é devida em função da falta ou
insuficiência de pagamento do imposto ou contribuição devidos pelo regime de
estimativa, ainda que o contribuinte tenha apurado, ao final do período, prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa;
c) não há dúvida de que o recorrido optou por recolher o IRPJ e a CSLL pelo regime de
estimativa. Por outro lado, também não há dúvida de que o recorrido descumpriu o
regime, pois não recolheu as estimativas no valor devido;
d) a Lei no 9.430/1996 prevê claramente que a multa decorrente do descumprimento do
regime de estimativa não possui nenhuma relação com o pagamento ou não de imposto
pelo contribuinte no ajuste anual;
e) a atual alínea b do inciso II do art. 44 dispõe que a multa será devida ainda que o
contribuinte “tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente”; ou seja,
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.008283/2007-18

cabe a multa ainda que ao final do período não exista tributo a recolher. Por isso a
denominação de multa isolada;
f) as estimativas, como o próprio nome diz, não equivalem ao tributo efetivamente
devido, mas, consoante a jurisprudência pacificada dos Conselhos de Contribuintes e
CARF, são meros adiantamentos do tributo, que será calculado ao final do ano.;
g) Se não há nenhuma dúvida de que o contribuinte cometeu o ilícito acusado pela
Fiscalização, não há que se falar em dispensa da punição, independentemente da
exigência de multa proporcional ou do encerramento do ano base.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a única matéria admitida para rediscussão foi a aplicação da
multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativas mensais.
A recorrente assevera, essencialmente, que, tendo sido apurado saldo negativo de
IRPJ, cujo montante é bastante superior às estimativas supostamente não recolhidas, não há que
se falar na aplicação de multa isolada, pois nenhum tributo era devido ao final do exercício.
Por outro lado, a Recorrida sustenta que, não tendo o contribuinte pago as
estimativas mensais do IRPJ e CSLL devidas ao longo do ano, correta é a aplicação da isolada,
independentemente de qualquer outro fator
Assim, o contribuinte deve pagar a multa então disposta no art. 44, § 1o, inc. IV,
da Lei no 9.430/1996 (atual redação contida no inciso II, alínea b), pois não se configura, no
presente caso, hipótese que dispense a exigência.
Como bem destaca a Fazenda Nacional, a teor do então art. 44, § 1o, IV (redação
anterior), bem como do art. 44, II, b (redação atual), da Lei no 9.430/1996, a multa isolada é
devida em função da falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou contribuição devidos
pelo regime de estimativa, ainda que o contribuinte tenha apurado, ao final do período, prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa.
Mostra-se incontroverso que o Sujeito Passivo optou por recolher o IRPJ e a
CSLL pelo regime de estimativa. E, também, não há dúvida de que o recorrido descumpriu o
regime, pois não recolheu as estimativas no valor devido.
Em situação análoga a dos presentes autos, no Acórdão n.o 9101-004.022, da 1a
Turma da CSRF, o Colegiado assim se posicionou:
A multa isolada exigida no caso concreto é referente ao ano-calendário 2004, porém,
independentemente da alteração legislativa ocasionada pela edição da Lei no
11.488/2007, tal cobrança seria devida no caso concreto, pois ao se comprometer com o
regime das estimativas, o contribuinte assume com o Fisco o dever de antecipar tais
valores, sendo irrelevante se posteriormente, quando do ajuste anual, ou seja, quando do
encerramento do ano-calendário, haverá tributo a pagar ou saldo negativo do imposto.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.008283/2007-18

Note-se que a obrigação tributária se insere na teoria geral das obrigações e contém seus
principais elementos: Credor (Sujeito Ativo), Devedor (Sujeito Passivo), Objeto
(prestação de dar pagar tributo, fazer..., não fazer...) etc.
Ocorre que o nascimento da obrigação tributária se dá de forma distinta da obrigação
regulada pela legislação cível: enquanto a civil nasce pela vontade das partes, a
tributária é ex lege, nasce do fenômeno da subsunção.
Também a formalização da obrigação é diferente daquela do direito civil: enquanto uma
decorre, substancialmente, do contrato, a tributária decorre do lançamento.
Por fim, aproximando agora do caso concreto, não me parece acertado comparar a
obrigação acessória do direito civil à "acessória" do direito tributário. A expressão
legislativa não foi a mais feliz neste caso, pois enquanto a obrigação acessória do direito
privado extingue-se juntamente com a principal, o mesmo não ocorre com a tributária.
A locução do Código Tributário Nacional aclara que as obrigações principal e acessória
têm fatos geradores diversos. Enquanto a primeira é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência, a segunda é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal. Não é à toa, aliás, que a melhor doutrina ao tratar das "obrigações acessórias"
prefere referir-se a "obrigações instrumentais" visto que estas têm como objetivo o
controle da fiscalização quanto ao cumprimento da principal.
É bem verdade que, ao definir o sujeito passivo como contribuinte ou responsável, o
legislador não previu, por exemplo, as situações de mera retenção, o que causa certa
confusão no aplicador da lei ao definir a sujeição passiva nos casos de ausência de
retenção na fonte em nome de terceiro.
A mesma confusão se dá, no meu entendimento, na multa pela falta de recolhimento da
estimativa mensal, quanto ao aspecto da mera antecipação do tributo IRPJ/ CSSL, que
neste particular tem natureza acessória na sua acepção mais estrita, ou seja: o fato de
não antecipar é que está sob discussão, posto que a obrigação de pagar será objeto de
lançamento de ofício (quando o mesmo ocorra após o final do exercício) com base no
ajuste anual do imposto, e não com base no valor da estimativa.
Ademais, o pleito do contribuinte implicaria ofensa à literalidade do art. 44, da Lei no
9.430/96, dispositivo que prevê, de forma expressa, a aplicação da penalidade isolada
“ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente”. Ora, se a
própria norma prevê sua aplicação ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, pressupõe-se, por óbvio, que o exercício já tenha sido encerrado,
sem o que não se poderia falar em apuração do resultado do exercício.
Quando o sujeito passivo escolhe aderir ao regime das estimativas acaba indiretamente
se comprometendo a auxiliar a União quanto às suas despesas incorridas no curso do
exercício fiscal correspondente ao pagamento das estimativas.
Assim, o ordenamento jurídico protege, com a multa isolada, o fluxo financeiro
advindo do pagamento mensal das estimativas. (...).
Entendo, com base nos fundamentos citados, mormente por ter sido a única
aplicada, que não assiste razão à recorrente.
Nesse sentido, em sessão de 06/08/2021, foi aprovada a Súmula CARF no 178, vigente
a partir de 16/08/2021, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 178 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021)
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.008283/2007-18

A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Nesse contexto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital